Tribunal: TJPA
Processo: 0807835-05.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807835-05.2024.8.14.0000

PACIENTE: PAULO SERGIO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA DE JUIZADO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DA MULHER DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO DE ADITAMENTO DA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO E AOS PRINCÍPIOS DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO E DA IMPARCIALIDADE DO JULGADOR. INOCORRÊNCIA.

1. Segundo entendimento do STJ, “a abertura de prazo para aditamento da denúncia não implica ofensa ao princípio da imparcialidade, uma vez que ao Juízo compete prover a regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos” (AgRg no RHC n. 169.076/PE).

2. Hipótese em que o juízo impetrado, visando suprir as omissões da denúncia, determinou o aditamento com base no art. 569 do CPP, para que o órgão ministerial realizasse a juntada da documentação necessária de modo a evitar sua rejeição, inexistindo malferimento ao sistema acusatório e aos princípios da inércia da jurisdição e da imparcialidade do julgador.

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DESCABIMENTO. PEÇA ACUSATÓRIA QUE APONTA INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONSTATADA.

3. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, “justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade” (STJ, AgRg no RHC n. 161.010/SP).

4. Outrossim, “na oportunidade do recebimento da denúncia, realiza-se análise hipotética sobre os fatos narrados, a partir da prova da existência do crime e de indícios que sinalizem, de modo suficiente, ter sido o réu o autor da infração penal. Tudo isso sem incursão vertical sobre os elementos de informação disponíveis, porquanto a cognição é sumária e limitada” (STJ, HC n. 790.728/SP).

5. Na espécie, a denúncia oferecida pelo órgão ministerial apresenta elementos indiciários mínimos aptos a justificar o desenvolvimento da persecução penal pela possível prática do crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, não sendo comprovado, de plano, a inépcia da peça acusatória, tampouco a ausência de justa causa capaz de ensejar a sua rejeição e, por conseguinte, autorizar o trancamento da ação penal subjacente.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 2 a 4 de julho de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
PAULO SÉRGIO DA SILVA
, no qual se aponta constrangimento ilegal em razão da inépcia da denúncia ofertada pelo Ministério Público e da determinação de aditamento de ofício pelo juízo impetrado, em violação ao sistema acusatório e aos princípios da inércia da jurisdição e da imparcialidade do julgador.

Nesse contexto, em sede liminar e no mérito, pugna o impetrante pelo trancamento da ação penal subjacente.

Indeferida a liminar (ID 19513955) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 19658033), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 19714462).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, impõe-se o
conhecimento
do habeas corpus. No mérito, entretanto,
a ordem não deve ser concedida
.

A hipótese dos autos é de paciente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 24-A, caput, c/c art. 5°, III, e art. 7°, II, da Lei n. 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher).

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “a abertura de prazo para aditamento da denúncia não implica ofensa ao princípio da imparcialidade, uma vez que ao Juízo compete prover a regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos” (
AgRg no RHC n. 169.076/PE
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Na espécie, ao determinar o aditamento da denúncia pelo órgão ministerial, o juízo impetrado agiu no sentido de sanear o processo, conforme se infere pelo teor da decisão objurgada a seguir transcrita:

“Verifico que a presente denúncia não pode ser recebida de plano, haja vista que, embora conste na acusação o crime de “descumprimento de medidas protetivas” não foram juntados aos autos cópias da decisão concessórias das medidas e do comprovante de intimação/citação do réu acerca das medidas.

Com efeito,
as omissões existentes, se não corrigidas, podem levar à inépcia e, por consequência, a rejeição da denúncia
.

Assim, embora nossa lei processual penal não preveja expressamente a emenda à inicial, a exemplo do art. 321, do CPC,
entendo ser isto possível pela leitura do art. 569 do CPP, ao prever que as omissões da denúncia poderão ser supridas a qualquer momento, antes da sentença final.

De mais a mais, com a rejeição da denúncia por vício sanável, outra poderá ser formulada. Assim, por uma questão de economia e celeridade processual,
é muito mais vantajoso oportunizar ao Ministério Público para proceder as correções e complementações necessárias, a fim de evitar a sua rejeição, bem como para garantir o efetivo exercício da ampla defesa.

Desse modo, com fundamento no art. 569, do CPP, FICA INTIMADO o Ministério Público para que proceda as emendas necessárias no prazo de 15 (quinze) dias” (ID 19511453 - pág. 58, grifos nossos).

Veja-se que a determinação judicial teve por objetivo suprir as omissões da denúncia no tocante a ausência da decisão que deferiu as medidas protetivas e do comprovante de intimação do réu acerca das cautelares, o que foi atendido pelo Ministério Público (ID 19511453, pág. 59), sem modificação da definição jurídica do fato.

Nesse contexto, descabe cogitar em malferimento ao sistema acusatório e aos princípios da inércia da jurisdição e da imparcialidade do julgador, notadamente porque incumbe ao juiz prover a regularidade do processo, conforme previsão contida no art. 251 do CPP, em atenção aos princípios da celeridade e da economia processual.

Sob outro ângulo, registre-se que o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, “justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade” (STJ,
AgRg no RHC n. 161.010/SP
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior), hipóteses não retratadas nos autos.

Neste espeque, é cediço que as condições para o exercício da ação tem natureza processual e não dizem respeito ao seu mérito, assim, “na oportunidade do recebimento da denúncia, realiza-se análise hipotética sobre os fatos narrados, a partir da prova da existência do crime e de indícios que sinalizem, de modo suficiente, ter sido o réu o autor da infração penal. Tudo isso sem incursão vertical sobre os elementos de informação disponíveis, porquanto a cognição é sumária e limitada” (STJ,
HC n. 790.728/SP
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz).

No caso dos autos, a denúncia oferecida pelo órgão ministerial apresenta elementos indiciários mínimos aptos a justificar o desenvolvimento da persecução penal pela possível prática do crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006. Confira-se:

“A vítima compareceu na Delegacia Especializada para comunicar que já possui Medidas Protetivas (Processo n° 0813395-88.2021.8.14.0401) contra seu ex companheiro chamado PAULO SÉRGIO DA SILVA. Informou que apesar de já terem tido uma audiência da Defensoria Pública, onde entraram em acordo quanto a questão da moradia em que ficou decidido que o imóvel seria vendido ou repartido ao meio, as Medidas Protetivas ainda estão valendo por mais 06 meses.

Relatou que, no dia 03/10/2021 por volta de 12:00 horas, o acusado foi até a residência da declarante com a desculpa de levar um dinheiro e estando lá passou a insistir para voltar a morar no local. A vítima disse que não seria possível, que já tinham decidido como ficaria a situação perante a Defensoria. A vítima disse, que essa não é a primeira vez que o nacional vai até sua casa, mesmo com Medidas Protetivas proibindo ele de se aproximar dela. Vale ressaltar, ainda, que o denunciado declarou no seu auto qualificação e interrogatório (id. 473483410 – fls. 16) que foi na casa da vítima e que teve contato com a mesma, mesmo tendo sido intimado das medidas protetivas.

Do exposto, vem denunciar o acusado por infração ao art. 24-A, caput, da Lei 11.340/2006, c/c art. 5°, III, e art. 7°, II, da Lei 11.340/2006 [...]”. (ID 19511453, p. 55/56).

Diante da diegese ministerial, o juízo impetrado recebeu a denúncia nos seguintes termos:

“1. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, bem como os requisitos do art. 41, do CPP, isto é, consta da denúncia a exposição da infração penal, as suas circunstâncias, a classificação da infração penal e a qualificação do acusado, pelo que recebo a denúncia oferecida pelo órgão Ministerial contra o nacional PAULO SÉRGIO DA SILVA, como incurso nas sanções penais do artigo 24-A da Lei n.º 11.340/2006. [...]”. (ID 19511453, p. 93-94).

Portanto, não restou comprovado, de plano, a inépcia da denúncia, tampouco a ausência de justa causa capaz de ensejar a sua rejeição e, por conseguinte, autorizar o trancamento da ação penal subjacente, sendo insubsistente o pleito trancativo veiculado na presente ação mandamental.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
denego
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 05/07/2024